Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000335-87.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
PACIENTE: JOSE FEITOSA GALDINO
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão exarada em sede liminar, em que restou indeferida a revogação da prisão preventiva de Jose Feitosa Galdino, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante sustenta que o paciente é réu primário e portador de bons antecedentes, visto que, conquanto tenha sido mencionada uma ação penal em seu desfavor na 2a Vara Federal Criminal de Cáceres/MT, esta foi julgada improcedente. Juntou cópias da decisão.
Reitera que houve quebra da cadeia de custódia por vício insanável, de modo que, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a custódia do paciente ou, alternativamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar pelo seu estado de saúde.
É o necessário.
Decido.
Inexiste fato novo a ensejar o deferimento da medida liminar.
Apesar de o impetrante ter apresentado a sentença que absolveu o paciente do delito de contrabando e descaminho, essa decisão, por si só, não é suficiente para desautorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente porque há indícios fortíssimos do envolvimento do paciente com a traficância em larga escala, haja vista a quantidade de droga apreendida.
Outrossim, a suposta alegação de “quebra da cadeia de custódia da evidência coletada”, em tese, não afasta a prova da existência do crime (auto de prisão em flagrante – id. 72491974 - Pág. 7, auto de apreensão – id. 72491974 - Pág. 11 e boletim de ocorrência n. 2021.9479 - id. 72491974 - Pág. 8/10) e dos indícios suficientes de autoria (Termos de depoimento n. 205.2021 e 206.2021 – id. 72491974 - Pág. 13-16 e Nota de culpa – id. 72491974 - Pág. 21), que são os pressupostos autorizadores da prisão cautelar (art. 312 do CPP).
Desse modo, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.